Tribunal: TJSP
Processo: 0001370-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000142904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
0001370-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é paciente
WESLEY PRADO DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.480
Habeas Corpus Criminal no 0001370-19.2020.8.26.0000
Guaratinguetá
Habeas Corpus no 0001370-19.2020.8.26.0000
Comarca de Guaratinguetá
MM.a Juíza: Doutora Luciene Belan Ferreira Allemand
Impetrante: Dra. Luciana Angelo Almeida Santos (Defensora Pública)
Impetrada: MM.a Juíza de Direito do Plantão Judiciário
Paciente: Wesley Prado de Oliveira
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.480
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE É PRIMÁRIO. SEGUNDO
ARGUMENTO DE QUE A R. DECISÃO JUDICIAL
FOI
PROLATADA
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. TERCEIRO DE QUE, EM
CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO, PODERÁ
LHE SER ESTABELECIDO REGIME PRISIONAL
INICIAL DIVERSO DO FECHADO.
AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO
DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
A
INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO
REMANSOSA
JURISPRUDÊNCIA,
A
IMPUTAÇÃO
FEITA
INVIABILIZA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO.
DESPACHO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE
EMBASADO EM REQUISITOS DO ART. 312, DO
CPP.
ÚLTIMO
ARGUMENTO
INVOCADO
QUE
CONSTITUI QUESTÃO INCERTA E FUTURA, QUE
ENSEJA ABORDAGEM MERITÓRIA E QUE,
PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE
ATUAÇÃO DO WRIT.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.480
Habeas Corpus Criminal no 0001370-19.2020.8.26.0000
Guaratinguetá
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wesley
Prado de Oliveira, apontando a MM.a Juíza de Direito do Plantão Judiciário
da Comarca de Guaratinguetá como autoridade coatora.
Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
posto que se encontra preso em flagrante delito pela prática, em tese, do
crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06, alegando que a sua
custódia antecipada foi mantida por força de decisão carente de
fundamentação idônea (fls. 02/04). Argumenta que a prisão cautelar é
desproporcional, vez que se eventualmente condenado, poderá lhe ser
estabelecido regime prisional inicial diverso do fechado (fls. 02/04).
Ressalta, demais, que ele é primário (fl. 02). Conclui pleiteando a
concessão da liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura
clausulado em seu favor (fls. 02/04).
Pedido liminar foi indeferido a fl. 21, em sede de Plantão
Judiciário de Segundo Grau.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
27/28), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Daniel Rodrigues de Macedo, pela denegação da ordem
(fls. 31/36).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.480
Habeas Corpus Criminal no 0001370-19.2020.8.26.0000
Guaratinguetá
parte e, nessa parte, denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora,
e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o paciente
está processado nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fl.
27), qual seja, por prática, em tese, de crime doloso, gravíssimo e
inafiançável, equiparado aos hediondos, somando-se a isso que o próprio
artigo 323, inciso II, no Código de Processo Penal, conforme modificação
nele efetivada por força da Lei no 12.403/2011, expressamente veda a
concessão da fiança para o “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins”, entre outros crimes gravíssimos.
E tudo se dá no sentido de reafirmar o espírito da Constituição
Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor, entre outros
delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, que considera
inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai bem ao encontro
do reflexo extremamente danoso que gera na sociedade, lesando
profundamente a saúde pública, atingindo em especial a juventude, em tese
se constituindo um fator gerador de outros crimes dolosos, também graves,
notadamente contra a pessoa e o patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo artigo 5o,
que o único caso passível de extradição do nacional se dá por seu
“comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento especial,
motivadamente mais rígido que, quer a legislação constitucional, quer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.480
Habeas Corpus Criminal no 0001370-19.2020.8.26.0000
Guaratinguetá
infraconstitucional, reservam para aquele que é acusado do exercício do
narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que se conceder liberdade
provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal
de
Justiça:
-
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No
8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. "(...) 2. O réu
denunciado por crime hediondo, de tortura, terrorismo, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, preso cautelarmente, em razão de
flagrante delito, não tem, por força do inciso II do artigo 2o da Lei
8.072/90, que deu cumprimento à Constituição da República (artigo 5o,
XLIII), direito à liberdade provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos
tais, a prisão do réu decorre de imperativa determinação legal e
constitucional, fazendo-se despicienda toda e qualquer motivação a
respeito da necessidade da custódia, presumida de forma absoluta pela
lei. (HC 26.365/MG, da minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso
especial prejudicado.” (RESP 515142/ES 2003/0019676-1, Relator
Ministro HAMILTON CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do
julgamento: 14/09/2004 data da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg.
630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo Tribunal
Federal: ― "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.480
Habeas Corpus Criminal no 0001370-19.2020.8.26.0000
Guaratinguetá
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INAFIANÇABILIDADE DO CRIME E INVIABILIDADE DA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. Não se admite liberdade provisória nos
processos por crimes de tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art.
5o da Constituição Federal e art. 2o da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa parte, indeferido." (STF - Habeas Corpus
n° 89068-RN - 1a T. - Rel. Min. Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
RELAXAMENTO.
CRIME
HEDIONDO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o, XLIII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇÃO.
ORDEM DENEGADA. I A vedação à liberdade provisória para o
delito de tráfico de drogas advém da própria Constituição, a qual
prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII). II Presentes os requisitos
autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, existindo
sólidas evidências da periculosidade do paciente, supostamente
envolvido em gravíssimo delito de tráfico de drogas. III As condições
subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 41.480
Habeas Corpus Criminal no 0001370-19.2020.8.26.0000
Guaratinguetá
desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua
manutenção, como se verifica no caso presente. IV
Ordem
denegada.” (HC 98143/MG Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
julg. 02/02/2010 Primeira Turma publ. DJe 04-03-2010).
E no tocante ao paciente ser primário, tal, por si só, não elide a
manutenção da medida extrema, consoante preleciona Guilherme de Souza
Nucci: ― "a primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são
obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas
enumeradas no artigo 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário,
não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir
um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar,
visto que essa tem outros fundamentos" (in Código de Processo Penal
Comentado, 8a edição, Ed. RT, p. 627, 2008, São Paulo).
Igualmente o entendimento, de há muito, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sobre o tema: ― “PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CAUSAS QUE
NÃO
IMPEDEM
A
PROVIDÊNCIA.
ESTANDO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO
O
DECRETO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA,
DESCABE
O
PEDIDO
DE
SUA
DESCONSTITUIÇÃO.
A
PRIMARIEDADE,
OS
BONS
ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA E O DOMICÍLIO NO
DISTRITO DA CULPA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 41.480
Habeas Corpus Criminal no 0001370-19.2020.8.26.0000
Guaratinguetá
OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES
MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO ACUSADO.
RECURSO DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS: RHC 20 MG 1989/0007879-8, julgamento de 27.6.89,
6a Turma, Relator: Ministro William Patterson, DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Já da leitura do r. despacho de fls. 17/18, se constata que bem
dá conta de justificar a manutenção da medida extrema, vez que embasado
no caderno investigatório produzido até aquele momento.
De se acrescentar que a gravidade dessa imputação, e a natural
periculosidade atribuída a quem é acusado de ser agente ativo da mesma, já
recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão plausível a
ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do paciente, tampouco
o relaxamento da medida constritiva.
Finalmente, no que tange a argumentação de que, em caso de
eventual condenação, poderá lhe ser estabelecido regime prisional inicial
diverso do fechado, tal constitui tema incerto e futuro, atinente ao mérito,
sendo a sua apreciação inviável por esta via.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte conhecida,
denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR